Tribunal: TJPA
Processo: 0813151-74.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813151-74.2023.8.14.0051

APELANTE: EUCLIDES LOBATO COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0813151-74.2023.8.14.0051

APELANTE: EUCLIDES LOBATO COSTA

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO LUIZ SALVADOR - PR59639-A

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Euclides Lobato Costa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais em face do Banco BMG S/A. O apelante alega que contratou empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendido pela contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem. Pleiteia a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falta de informação adequada e clara sobre a contratação do cartão de crédito consignado, gerando nulidade contratual; (ii) analisar se a sentença de primeiro grau deve ser reformada com o reconhecimento de danos morais e a repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos deve prevalecer quando o contrato é firmado por agentes capazes, com objeto lícito e forma respeitada, salvo demonstração de vício de consentimento ou descumprimento legal.

Nas relações de consumo, o dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, foi observado, uma vez que o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado livremente e os termos da contratação foram claros, com previsão expressa do desconto em folha e da reserva de margem consignada.

A análise dos autos demonstra que o apelante anuiu expressamente aos termos do contrato, e não há indícios de induzimento em erro por parte da instituição financeira, sendo que o valor mutuado foi transferido para a conta do apelante, confirmando o conhecimento da modalidade contratada.

O ônus da prova sobre a inexistência de consentimento na contratação cabia ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, sendo que a inversão do ônus da prova deferida não exime o apelante de produzir prova mínima sobre os fatos alegados.

Inexistindo irregularidade no contrato ou nos descontos realizados, afasta-se a possibilidade de reconhecimento de ato ilícito ou de obrigação de indenizar por danos morais, bem como de repetição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito consignado, com previsão de desconto em folha e reserva de margem, é válido e eficaz quando firmado por agentes capazes e com objeto lícito, não havendo nulidade por falta de informação quando os termos contratuais são claros e acessíveis.

O ônus da prova quanto à existência de vícios na contratação de produtos financeiros cabe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, mesmo quando há inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6º, III; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR - 14ª Câmara Cível - 0061928-54.2021.8.16.0014, Rel. Des. Themis de Almeida Furquim, J. 19.09.2022; TJ-SP - 24ª Câmara de Direito Privado - AC 1003814-52.2021.8.26.0168, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, J. 31.05.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por

EUCLIDES LOBATO COSTA, objetivando a reforma da sentença de ID 20581582, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou improcedente o pedido para declarar a inexistência da relação obrigacional nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização ajuizada em face de Banco BMG S/A.

Consta de peça inicial (ID 20581552) que a parte apelante recebe benefício previdenciário e realizou contratação de empréstimo consignado. Contudo, aduz que foi surpreendida com a modalidade de reserva de margem de cartão de crédito, diferentemente do que havia requerido, motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Em sentença de ID 20581582, o Juízo de 1º grau julgou improcedente a demanda, aduzindo que não houve fraude na contratação do empréstimo solicitado e que a demandante tinha plena ciência dos termos contratados.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no ID 20581583, na qual alega, em síntese, que pretendia realizar empréstimo consignado tradicional e não requereu o cartão de crédito consignado. Aduz que não houve o devido dever de informação, pois não restaram esclarecidas as cláusulas contratuais do empréstimo firmado. Sustenta que o banco não demonstrou que a parte autora de fato quis a contratação da modalidade indicada. Alegou, também, que não foi comprovado pela financeira ré a emissão ou desbloqueio, data de envio ou comprovante de recebimento do cartão. Requereu, ao final, a reforma da decisão
a quo
e a procedência dos pedidos realizados na exordial.

Contrarrazões ofertadas no ID 20581585, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque é sabido que vigora nas relações entre particulares o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, em conformidade com o que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que a parte apelante anuiu expressamente com os termos do contrato, conforme se comprova pelos contratos juntados nos documentos de ID 20581563 – ID 20581568, expostos com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Inclusive, constou muito claramente a autorização para saque de valores mediante débito no cartão de crédito, bem como transferência do valor mutuado para conta corrente de titularidade da autora que, aliás, em nenhum momento processual alegou o não recebimento do mútuo, o que reforça a ciência do mutuário quanto à modalidade contratada, ao contrário do que fez crer na exordial.

Ressalto que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem. Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade da autora, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. NÃO ACOLHIMENTO. TERMO DE ADESÃO CONTENDO INDICAÇÃO EXPRESSA QUANTO A MODALIDADE E PARTICULARIDADES DA RELAÇÃO, DEMONSTRANDO PLENA CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE RMC. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. ESPÉCIE NEGOCIAL QUE CONTA COM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL. ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº 10.820/03. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO IDENTIFICADO. REQUERENTE QUE AFIRMA EM SUAS RAZÕES RECURSAIS NÃO MAIS DISPOR DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PADRÃO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DO RMC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. ACOLHIMENTO. COMPORTAMENTO DA PARTE QUE NÃO INCIDE NAS CONDUTA DO ART. 80, II, DO CPC. SANCIONAMENTO AFASTADO. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0061928-54.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM - J. 19.09.2022)

(TJ-PR - APL: 00619285420218160014 Londrina 0061928-54.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 19/09/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2022)

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de valores e indenização por danos morais – Cartão de crédito com inclusão de reserva de margem consignada em benefício previdenciário (RMC) – Sentença de improcedência – Irresignação recursal – Descabimento – Acervo probatório composto por instrumento de adesão devidamente subscrito pelo contratante e demonstrativos de saques realizados pelo demandante e em sua conta disponibilizados - Higidez da contratação discutida bem configurada – Ausência de suposta "venda casada" – Pleito declaratório fadado ao insucesso – Inexistência de repetição de indébito e de lesão de ordem moral – Improcedência que é medida de rigor – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10038145220218260168 SP 1003814-52.2021.8.26.0168, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 31/05/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portador do cartão).

Outrossim, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Além disso, lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado. Nota-se que a apelante nem informa em peça exordial o início dos descontos, limitando-se somente a arguir que foi enganada quando da contratação do empréstimo.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se absolutamente necessária a manutenção da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente prejudicialidade dos demais pedidos formulados na exordial (de repetição de valores, reconhecimento da ocorrência de ato ilícito ensejador de dano moral e de conversão da modalidade do empréstimo).

Por tais razões, entendo que deve ser mantida a sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Isto posto,

voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024